Tribunal: TJDFT
Processo: 0752628-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0752628-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCIA TIEKO ABE BARROSO AGRAVADO: ESPÓLIO EVANDRO BARROSO CANARVAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MÉRCIA TIEKO ABE BARROSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do inventário de no 0033526-61.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido da agravante de apartar os créditos oriundos de precatórios recebidos em razão de ações manejadas pelo autor da herança em face da União, circunstância que lhe atribuiria a titularidade dos valores neles representados. Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo parte da decisão impugnada: “A viúva alega ser titular da integralidade dos créditos referentes aos precatórios apontados no plano de partilha de Id 62978437. Argumenta, em síntese, que os precatórios ostentam natureza alimentar e é a única dependente deixada pelo autor da herança, circunstância que lhe atribuiria a qualidade de titular dos valores neles representados. Argumenta que seu direito estaria amparado nas normas previdenciárias previstas na Lei n. 8.112/90 e na Instrução Normativa n. 03/2014-STJ. Analisando os argumentos lançados pelo cônjuge sobrevivente, fica claro que ele busca reavivar a matéria já decidida em Id 40459424, que afastou a disciplina da Lei n. 6.858/80 quanto aos créditos materializados pelos precatórios que integram o espólio. Se socorre a fundamentos jurídicos supostamente novos, mas que além de impertinentes à matéria, busca alterar situação jurídica já alcançada por decisão preclusa. Como muito bem pontuado, a Lei n. 6.858/80 tem seu âmbito de incidência apenas a quantias de pequeno valor, pois visa justamente viabilizar o levantamento imediato de recursos indispensáveis para garantir a subsistência dos dependentes da pessoa falecida. Tal norma não se aplica a quantias de maior valor, cuja partilha deve observar as regras ordinárias a respeito da vocação hereditária, entendimento que consagrado pela jurisprudência do TJDFT[1]. Os fundamentos invocados pela viúva em nada alteram tal conclusão. Os dispositivos da Lei n. 8.112/90 citados por ela trazem regras de direito previdenciário, não tangenciando as normas de direito sucessório. Há clara confusão entre o direito do dependente em receber benefícios previdenciários instituídos pelo falecido e os créditos que integram seu patrimônio.” Em suas razões recursais (Id. 22243807), resumidamente, a agravante argumenta no sentido de que os precatórios oriundos de decisões judiciais em ações em que se discutiam valores devidos pelo empregador possuem natureza alimentar, não devendo compor a partilha. Defende que tais valores pertencem à agravante na qualidade de pensionista do autor da herança. Discorre sobre possível conflito de interesses entre a Lei 6.858/80 e a Lei 8.112/90, no que tange a parte previdenciária dos servidores públicos e o direito sucessório. Relata estarem presentes os requisitos ensejadores para a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula a reforma da decisão para que as verbas decorrentes de tais precatórios integrem a pensão por morte da agravante, excluindo-os da partilha. Preparo devidamente recolhido (Id. 22246539). É o relato do necessário. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, verifico que o cerne da controvérsia reside em averiguar se o crédito decorrente de ações movidas por servidor público em desfavor de seu ente empregador em decorrência da natureza empregatícia guarda, quando da sua expedição, a natureza de verba alimentícia, de modo a interferir no desdobramento de inventário judicial e, sobretudo, na partilha dos bens. Como bem frisado pela agravante, tal matéria não tem entendimento pacífico na jurisprudência. No entanto, perfilo do entendimento de que o precatório judicial, à exceção das Requisições de Pequeno Valor (RPV), perdem a natureza alimentícia pelo decurso de prazo, tratando-se, ao meu sentir, de verbas de natureza indenizatória. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. SUSTENTADA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. VERBA ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR PELO DECURSO DO TEMPO. CRÉDITO DE 2013. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. A verba representativa do precatório penhorado, embora tenha origem salarial, porquanto possui caráter indenizatório, perde a natureza alimentar em razão do decurso do tempo. 2. Constatado o lapso transcorrido desde o direito ao crédito penhorado, relativo a verbas remuneratórias de abril a outubro de 2013, houve a descaracterização do caráter alimentar do referido crédito estampando no precatório. 3. É possível a penhora de verba referente a precatório, cujo crédito, apesar de possuir, em tese, natureza alimentícia, diz respeito à dívida constituída há quase uma década, já que essa verba não possui mais a função de garantir a subsistência do devedor. Precedentes. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1275580, 07155701820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. DECURSO DE TEMPO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. PENHORABILIDADE. I - Devido ao considerável decurso de tempo, o valor a ser recebido pelo devedor em precatório não possui natureza alimentar, mas indenizatória, portanto não está abrangido pela impenhorabilidade do art. 833, inc. IV, do CPC. Reformada a r. decisão para deferir a penhora no rosto dos autos. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1093877, 07012823620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 02/05/2018, publicado no DJE: 11/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessarte, penso que o aventado conflito de normas sequer é o objeto principal dessa análise, porquanto se limita a perquirir se é crédito decorrente do precatório guarda sua natureza alimentícia ou tem natureza indenizatória. Entendo que o decurso de tempo entre o trânsito em julgado da decisão judicial e a expedição do precatório descaracteriza o caráter alimentar do referido crédito. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a inicial, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator